Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Imprecisão de informações. Dubiedade. Presunção Iuris Tantum. Hipossuficiência não demonstrada. recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
2. II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) Demonstração da hipossuficiência financeira; (ii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrar a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação.
5. O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima e a imprecisão de informações ou a apresentação de documentação discordante leva à descrença da veracidade das alegações do agravante e colocam em dúvida a afirmação de hipossuficiência em virtude da ocultação da sua real condição econômica.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
8. A imprecisão de informações sobre os rendimentos do postulante à gratuidade da justiça impossibilita a correta aferição da sua situação privativa para fruir do benefício da gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o; Art. 99, § 3o, do CPC; Lei n. 1.060/50.